Tribunal: TJMT
Processo: 1020504-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020504-32.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA
PACIENTE(S)
VANDENIL DA SILVA FIGUEIREDO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante alegando a tese de negativa de autoria, sugerindo que os narcóticos apreendidos seriam de propriedade do co-suspeito Willian da Costa Figueiredo, filho do paciente, a afastar o fumus comissi delicti; além de asseverar que nada de concreto revela que a liberdade do encarcerado representa um risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, a inexistir o periculum libertatis, tornando a prisão preventiva decretada totalmente ilegítima por ausência de seus requisitos legais do art. 312 do CPP.
Nessa ordem de ideias, aduz que a decisão segregatícia não se encontra idoneamente fundamentada, porquanto respaldada em argumentos abstratos e genéricos, bem como na mera gravidade inerente ao tipo penal, o que viola a norma constitucional do art. 93, inc. IX, da CF/88; ao que agrega a suficiência das restrições cautelares diversas do cárcere, dispostas no art. 319 do CPP, uma vez que afirma ser o suspeito primário, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e com família constituída, da qual é arrimo.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 59766950 ao ID 59766960.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, do exame perfunctório da decisão segregatícia, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente com o narcotráfico, uma vez que surpreendido na condução de uma motocicleta, na garupa da qual estava seu filho e co-suspeito Willian da Costa Figueiredo, sendo que na posse deste foram apreendidas porções de pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 12g (doze gramas), além das 34 (trinta e quatro) porções do mesmo entorpecente, 04 (quatro) de maconha, 01 (uma) balança de precisão e o valor em espécie de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais) no local indicado pelo co-flagrado como sendo aquele em que havia escondido as demais substâncias ilícitas destinadas à mercantilização espúria, a caracterizar o fumus comissi delicti.
Desta feita, embora o impetrante sustente a tese de negativa de autoria, inexiste prova comprovando de súbito que o favorecido nessa ordem não tinha qualquer envolvimento com a conduta ilícita, a impedir, ao menos por ora, o acolhimento da sua propalada inocência, mesmo porque o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Fosse pouco, o d. julgador destacou a necessidade de garantir a ordem pública, em razão da considerável quantidade e variedade dos narcóticos e demais objetos apreendidos que indicam a narcotraficância.
Nessa toada, à primeira vista, não há como considerar que os argumentos vertidos no édito segregatício sejam absurdos ou teratológicos, pois, aparentemente, mostram-se aptos a justificar a custódia cautelar para o resguardo de todo o corpo social, o que demonstra a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, e se coadunam com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT, in verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Por consequência, nessa fase inicial, entendo temerária a soltura do paciente ou a substituição da sua custódia provisória por cautelares menos severas do art. 319 do CPP, a despeito de eventuais condições pessoais abonatórias por ele ostentadas, que “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n.o 43 do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente VANDENIL DA SILVA FIGUEIREDO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator